Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRAZO NÃO EXCESSIVO. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA DA SILVA SOUSA, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a realização de consulta em odontologia – prótese dentária. Narra a parte agravante ter indicação para tratamento de urgência em razão da grande perda de peso após tratamento oncológico, razão pela qual as próteses que possui não estão mais adaptadas, o que dificulta sua alimentação e gera dores na ATM.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária (ID 53768085 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54044778). Tutela antecipada indeferida (ID 53768085). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 43751306).
3. Para concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação.
4. No caso, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão a fila de espera para marcação da consulta. Conforme se verifica no relatório médico (ID 53743551 - Pág. 28), a recorrente sofre de dificuldade de mastigação e dores na ATM. Todavia, não foi apontada qualquer urgência ou risco de vida imediato a justificar o desrespeito à lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde.
5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento, não restando presentes os requisitos do art. 300 do NCPC.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de concessão na origem.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.